Tribunal: CARF
Processo: 12749.000452/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2005, 2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação, bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.

RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos termos da Súmula CARF n° 103. Recurso de Ofício não conhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12749.000452/2007-10
ACÓRDÃO
3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BAYER S.A
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2005, 2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação,
bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada
quando se constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja
o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
2
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de
janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo
CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103. Recurso de Ofício não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra lavratura de Autos de Infração
lavrados para exigência de crédito tributário decorrente de classificação fiscal incorreta com
lançamentos de Imposto de Importação, juros de mora, multa proporcional, multa do controle
administrativo e multa por classificação fiscal. O valor total da autuação foi de R$ 3.020.203,77.
Seguem as alegações da fiscalização aduaneira:
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
3
• Ao final de procedimento fiscal, concluiu-se que estava incorreta a
classificação fiscal de 04 produtos, em decorrência de laudos laboratoriais
integrantes dos autos. Sendo eles:
• Finale Técnico. Laudo n° 0029FB/06, classificada pelo contribuinte no
código 2931.00.35 e reclassificado para o código 3808.30.29;
• Hostathion Técnico. Laudo Funcamp n° 0029.01 , classificada pelo
contribuinte no código 2933.99.63 e reclassificado para o código
3808.10.29;
• Premier Técnico. Laudo Funcamp n° 2834.01, classificada pelo •
contribuinte no código 2933.39.99 e reclassificado para o código
2933.39.29; e
• Previcur Técnico. Laudo Funcamp n° 0640.01, classificada pelo
contribuinte no código 2924.19.29 e reclassificado para o código
3808.20.29.
Para todos os produtos houve o lançamento do Imposto de Importação, juros de
mora, multa de ofício, multa de classificação fiscal incorreta e multa do controle administrativo
por ausência de licença de importação. A exceção é o produto Premier Técnico, que foi objeto de,
tão-somente, multa por classificação fiscal incorreta.
Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada parcialmente procedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de
Florianópolis/SC para cancelar, a depender do recurso de oficio, os créditos relativos à multa do
controle administrativo por ausência de licença de importação, com exceção dos lançamentos
referentes às Dls 19/1251945-0, 05/1251952-2, 05/1325309-7, 05/1338407-8, 05/1338412-4,
05/1349601-1, 05/1374376-0, 06/0013675-7, através do acórdão 07-16.117, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/06/2005 a 13/04/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
QUESTIONAMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO- II
Período de apuração: 06/06/2005 a 13/04/2006
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
4
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a reclassificação fiscal realizada com base em Laudo Técnico
que contenha elementos suficientes para comprovar que o produto 411
examinado se enquadra, inequivocamente, no código tarifário determinado
pela autoridade lançadora.
A simples argumentação em impugnação, sem apresentação de qualquer
elemento de prova, não afasta as conclusões expostas em laudo técnico.
DIFERENÇA DE TRIBUTOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do
tributo, são exigíveis a diferença de tributos com os acréscimos legais
previstos na legislação.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N° 12/1997. IMPROCEDÊNCIA DA
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Caso a mercadoria esteja corretamente descrita na Declaração de
Importação, aplica-se o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 12/1997,
afastando-se a multa do controle administrativo por importação
desamparada de licença de importação.
Lançamento Procedente em parte

Por sua vez, todos os créditos tributários referentes às DIs n° 05/1251945-0,
05/1251952-2, 05/1325309-7, 05/1338407-8, 05/1338412-4, 05/1349601-1, 05/1374376-0,
06/0013675-7, 06/0186710-0 e 06/0340302-0 não foram impugnados, sendo que a contribuinte
alega pagamento dos mesmos.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual em sua defesa
pugna pelo reconhecimento de sua classificação fiscal como correta, e por consequência, o
cancelamento da presente autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Os Recursos são tempestivos, bem como atendem como aos demais requisitos para
a sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito.

Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
5
I- DO MÉRITO
1.1- DO RECURSO DE OFÍCIO
O valor total da autuação foi de R$ 3.020.203,77.
Dos autos se extrai que o crédito exonerado diz respeito às multas do controle
administrativo por ausência de licença de importação, com exceção dos lançamentos referentes às
Dls 19/1251945-0, 05/1251952-2, 05/1325309-7, 05/1338407-8, 05/1338412-4, 05/1349601-1,
05/1374376-0, 06/0013675-7.
O recurso de ofício foi interposto em 22 de maio de 2009.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando
exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo
em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo
da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
Sendo assim, passo a análise do mérito do Recurso Voluntário ofertado pela
contribuinte.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
6
1.2. Do desenquadramento da Classificação Fiscal
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas centenas,
foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não subdivididas em
Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de mercadorias,
identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro) primeiros
dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as Subposições
de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
7
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC e NBM/TIPI, de 2002, vigentes à época
das importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicadas através da
IN-SRF n° 157, de 10.05.2002, serão as utilizadas na análise dos códigos apontados pelo
importador, bem como as Notas legais de Seção e de Capítulos, referentes a esses dois códigos.
Outro esclarecimento fundamental quando for citada a NCM ou a NBM está-se
reportando apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando for mencionada a
NCM/TEC ou a NBM/TIPI a referência diz respeito ao código e à designação do produto + a
alíquota do imposto incidente sobre ele (II e IPI, respectivamente).
A presente demanda trata-se da constituição de crédito tributário de ofício por
meio da lavratura de Autos de Infração para exigência de crédito tributário decorrente de
classificação fiscal incorreta com lançamentos de Imposto de Importação, juros de mora, multa
proporcional, multa do controle administrativo e multa por classificação fiscal.
Em sede de fiscalização, concluiu-se que estava incorreta a classificação fiscal
adotada pela Recorrente referente à 04 produtos, sendo eles:
• Finale Técnico. Laudo n° 0029FB/06, classificada pelo contribuinte no código
2931.00.35 e reclassificado para o código 3808.30.29;
Em sua defesa, alega a Recorrente que em relação ao produto FINALE TÉCNICO, é
correta classificação fiscal do produto adotado em função de sua composição, bem como a
imprestabilidade do Laudo Técnico que serviu de base à Fiscalização, em função de sua dualidade
de conclusões e superficialidade de análise.
• Hostathion Técnico. Laudo Funcamp n° 0029.01 , classificada pelo contribuinte no
código 2933.99.63 e reclassificado para o código 3808.10.29.
Todavia, fora realizado o recolhimento do valor exigido no presente processo
administrativo pela Recorrente.
• Premier Técnico. Laudo Funcamp n° 2834.01, classificada pelo contribuinte no
código 2933.39.99 e reclassificado para o código 2933.39.29.
Segundo à Recorrente, quanto à reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização do
Premier Técnico, afronta o estabelecido pelo Tratamento Administrativo do SISCOMEX, o qual
determinava, à época dos fatos, a utilização da NCM n° 2933.39.99, sob pena de se caracterizar
importação ao desamparo de licença;
• Previcur Técnico. Laudo Funcamp n° 0640.01, classificada pelo contribuinte no
código 2924.19.29 e reclassificado para o código 3808.20.29.
Segundo à Recorrente, quanto à reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização do
Previcur Técnico, afronta o estabelecido pelo Tratamento Administrativo do SISCOMEX, o qual
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
8
determinava, à época dos fatos, a utilização da NCM n° 2924.19.29, sob pena de se caracterizar
importação ao desamparo de licença;
Para todos os produtos houve o lançamento do Imposto de Importação, juros de
mora, multa de ofício, multa de classificação fiscal incorreta e multa do controle administrativo
por ausência de licença de importação. A exceção é o produto Premier Técnico, que foi objeto de,
tão-somente, multa por classificação fiscal incorreta.
Considerada a controvérsia da questão, precisamos nos socorrer dos laudos
técnicos para dirimir a controvérsia.
Pois bem.

1.2.1- Do Hostathion Técnico
Quanto ao produto Hostathion Técnico, cumpre esclarecer que, embora entendesse
a Recorrente estar albergada pelo Parecer CST n° 962/79, que definiu a classificação fiscal no
Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul, entendeu ela por efetuar o recolhimento do
valor exigido. Solicita a exclusão dos valores glosados para o Hostathion, prosseguindo a discussão
em relação aos produtos remanescentes.
Aqui ratifico entendimento do julgador de piso no sentido que, de fato, cabe à
unidade de origem, averiguar a procedência ou não dos recolhimentos citados pela empresa.
No presente tópico, não há reforma a fazer.
1.2.2- Do Finale Técnico
Enquanto a Recorrente defende o código das DIs (2931.00.35), a fiscalização
defende a reclassificação para o código 3808.30.29.
Sobre a divergência do NCM adequado para o produto descrito como “FINALE
TÉCNICO”, temos que nos socorrer do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, considerando que a divergência recai sobre capítulos, visto que o contribuinte
entende como devido o NCM 2931.00.35, enquanto a fiscalização compreende como correto NCM
3808.30.29. Ao analisarmos os capítulos referidos, temos o NCM 2931.00.35:
X.- COMPOSTOS ORGANO-INORGÂNICOS, COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS,
ÁCIDOS NUCLEICOS E SEUS SAIS, E SULFONAMIDAS
29.33 Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de
nitrogênio (azoto).
Considerando o resultado do laudo de no 0029FB/06 (fl. 380-381) que definiu o
produto como uma preparação herbicida constituída de 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)
Butanolato de Amônia (Glusofinato de Amónio), Composto Orgánico com Grupamento
Oxialquelenado e Agua, na forma líquida. De tal modo que o capítulo 3808.30.29, cuida de:
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
9
38.08 Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para
venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais
como fitas, mechas e velas sulfuradas e papel mata-moscas.
Diante disso, melhor sorte assiste a autoridade fiscal, já que amostra do produto
colocada à prova, mostrou-se um herbicida, segundo o trabalho científico esculpido no laudo, não
restando dúvida da classificação adequada para este tipo de produto.
Ainda, as respostas aos quesitos 1 e 5 de e-folhas 379, informa que não se trata
somente de glusofinato de amônio e que o produto não é um composto de constituição química
definida apresentado isoladamente, sendo uma preparação. Embora, neste último temos que
considerar a exceção trazida pela TIPI, quanto:
Capítulo 38 Produtos diversos das indústrias químicas Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados
isoladamente, exceto os seguintes:
1) (...); 2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens previstas
na posição 38.08; E se fosse o caso de produtos de constituição definida,
apresentados isoladamente, a TIPI tratou como uma exceção, quando
tratar de herbicida, de maneira que o capítulo 38 é o que melhor o
descreve, embora, no próprio laudo foi apresentado que a composição
química do produto, bem como o ingrediente ativo do mesmo, o que
significa que o produto em questão não é um composto de constituição
química definida, uma vez que possui um elemento, dentre vários, que é o
produto químico base da mistura.
Desta feita, tem como devido e que melhor descreve o produto o NCM 3808.30.29,
sendo procedentes os lançamentos. No presente tópico recursal, também não há reforma a fazer.
1.2.3- Do Premier Técnico
No que se refere ao Premier Técnico, defende a contribuinte ser correta a
classificação fiscal como 2933.39.99, enquanto a fiscalização aduaneira entende por correta a
classificação 2933.39.29, aqui temos uma divergência sobre item.
É importante entendermos que o NCM é composto por capítulo, posição,
subposição, item e subitem. Neste caso, os dois últimos dígitos, diz respeito ao item e subitem,
respectivamente, considerando que estes correspondem ao tratamento que o produto recebe no
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
10
Mercosul, enquanto que o capítulo, a posição e a subposição recebem o tratamento dado pelo
Sistema Harmonizado.
No caso em questão, temos uma divergência tocante ao item, o contribuinte
defende o NCM 2933.39.99, mas com base no que descreve o laudo de no 2834.01, na e-folhas
838, o produto contém cloro, mas não contém flúor nem bromo, trazendo a descrição da
nomenclatura 2933.39.29, esta última que é a defendida pela fiscalização. Vejamos abaixo o
capítulo do referido produto.

Diante disso, é procedente a reclassificação fiscal do NCM 2933.39.29, como
também procede o lançamento da multa por classificação fiscal incorreta.

Ratificando os termos do acórdão recorrido, deve-se observar que é da
competência da Receita Federal proceder à classificação fiscal, e não do Ministério da Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária.
1.2.4- Do Previcur Técnico
A divergência repousa nos capítulos e posições, já que o contribuinte defende o
NCM 2924.19.29, enquanto que a fiscalização entende como devido o NCM 3808.20.29, mais uma
vez, o laudo apresentado nas e-folhas 935, descreve o produto, tratando o PREVICUR TÉCNICO
como um ingrediente ativo em Preparações Fungicidas.
Vejamos as transcrições abaixo:
01. NCM 2924.19.29 – Classificação do contribuinte

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
11

02. NCM 3808.20.29 – Classificação da fiscalização

Nas e-folhas 935, temos o laudo de no 0640.01, o qual atesta o produto como
ingrediente ativo em preparações Fungicidas. Posto isso, o NCM que melhor descreve o produto
está no capítulo e posição 3808.20.29. Consoante a esta posição, está a TIPI que excetua o
composto orgânico de constituição química definida, como no caso, colocando-o na referida
posição 3808.
Capítulo 38
Produtos diversos das indústrias químicas
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados
isoladamente, exceto os seguintes:
1) A grafita artificial (posição 38.01);
2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens previstas
na posição 38.08;
(TIPI) (grifos meus).
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
12

Os referidos produtos só se incluem nesta posição nos seguintes casos:
1) (...)
2) (...)
Também se incluem nesta posição, desde que já apresentem propriedades
inseticidas, fungicidas, etc., preparações intermediárias que precisam de ser misturados para se
obter um inseticida, um fungicida, um desinfetante, etc. pronto para uso.
Desta feita, com base no laudo, tem-se o Previcur Técnico na posição que melhor o
descreve, sendo 3808. Ficando esclarecido que o produto se trata de um fungicida e por isso, o
NCM correto é o 3808.20.29.
O contribuinte havia alegado não ser possível a classificação na posição 3808 pelo
fato da mercadoria estar em tambores de 200 quilos, o que não procede já que para as
preparações, como é o caso, não há exigência de que os produtos estejam acondicionados para
venda a retalho.
Por fim, cumpre esclarecer que os laudos apresentados nestes autos são
documentos técnicos, os quais contribuíram para adequada descrição dos produtos, uma vez
descritos, não resta dúvidas acerca das suas corretas nomenclaturas. Dito isso, merece ser
rechaçada a alegação desesperada de imprestabilidade dos laudos técnicos levantada pela
Recorrente, ante que, nestes autos, os laudos técnicos se prestaram corretamente às suas
finalidades.

Sendo assim, também não há reforma a fazer no presente tópico recursal.

1.3- Da Multa Regulamentar
Quanto à multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria importada,
há previsão no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.900 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
13
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Não há o que se falar em ilegalidade na imputação da referida multa regulamentar,
pois, de fato, para cada mercadoria há somente uma nomenclatura fiscal cabível, havendo erro na
classificação, a multa imputada é devida.
Deste modo, a exclusão dessa penalidade como pretendida pela Recorrente se
mostra incabível.
1.4- Da Multa de Ofício e juros sobre a multa
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício se deu com base no
artigo 44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
E no que se refere ao pleito pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa de ofício, o tema não merece maiores digressões, diante da edição da recente
Súmula deste CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.

Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, conhecer do
Recurso Voluntário, e no seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1172
DF CARF MF
Original